Tribunal: CARF
Processo: 10825.720077/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720077/2010-30
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.436 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
RAÍZEN ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS. DESPESA DE PROPAGANDA E MARKETING.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Contudo, não demonstrado que o bem ou serviço adquirido foi utilizado no
processo produtivo e não se comprovou a sua essencialidade e relevância faz se
necessário o não reconhecimento do direito ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720077/2010-30
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.720077/2010-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente,
momentaneamente, a conselheira Tatiana Midori Migiyama, substituída pela conselheira
Semiramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo (ciência do acórdão de
embargos em 06/04/2017 – fl. 211; data da apresentação do recurso especial: 24/04/2017 – fl.
213), interposto pelo contribuinte ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de
22 de junho de 2009, em face do Acórdão no 3401-003.060, proferido em sede de Recurso
Voluntário, integrado pelo Acórdão no 3401-003.214, proferido em sede de Embargos de
Declaração, que possuem as seguintes ementas, respectivamente:

Acórdão no 3401-003.060
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INDEFERIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Não são passíveis de compensação os créditos objeto de compensação ou
restituição
indeferidos
anteriormente
pela
autoridade
competente,
independentemente da existência ou não de decisão definitiva na esfera
administrativa.
CONTRIBUIÇÃO: PIS PASEP
Período de apuração 01/07/2004 a 30/09/2004.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos do PIS não cumulativo e da COFINS não
cumulativo, entende-se que produção de bens não se restringe ao conceito de
fabricação ou de industrialização; e que insumos utilizados na fabricação ou na
produção de bens destinados a venda não se restringe apenas às matérias primas,
aos produtos intermediários, ao material de embalagem e quaisquer outros bens
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.720077/2010-30

que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, mas alcança os fatores necessários para o processo de produção ou
de prestação de serviços e obtenção da receita tributável, desde que não estejam
incluídos no ativo imobilizado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Os serviços diretamente utilizados no processo de produção dos bens dão direito
ao creditamento do PIS não cumulativo e da COFINS não cumulativo incidente
em suas aquisições.
CRÉDITOS
A
DESCONTAR.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
INTERPRETAÇÃO COMPREENSIVA. DESPESAS COM ALUGUEL DE
PROPRIEDADE RURAL.
O arrendamento de um prédio, assim considerado uma construção (coisa
acessória), não se dá de forma independente e autônoma, mas pressupõe o
arrendamento de uma construção (coisa acessória) mais o bem imóvel sobre o
qual a mesma foi erigida (coisa principal). Logo, se é lícito ao contribuinte
descontar créditos com relação ao arrendamento de um todo que compreende o
acessório mais o principal, acredito que não existem razões para se vedar o
desconto de créditos quando se tratar de arrendamento de um bem imóvel sem
acessão coisa principal, que é parte do todo. Por isso, não há como deixar de
reconhecer o direito à apuração de créditos do PIS não cumulativo e da COFINS
não cumulativo em relação as despesas de aluguel de propriedade rural.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS
DE EXPORTAÇÃO.
Em relação as despesas de exportação, apenas as despesas de frete do produto
destinado à venda, ou de armazenagem, geram direito ao crédito do Cofins ou do
Pis não cumulativo.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS
DE EXPORTAÇÃO. COMERCIAL EXPORTADORA. VEDAÇÃO LEGAL.
O direito de utilizar o crédito do PIS não cumulativo e da Cofins não cumulativa
não beneficia a empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.720077/2010-30

com o fim especifico de exportação, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração
de créditos vinculados à receita de exportação.
CRÉDITOS
A
DESCONTAR.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
APROVEITAMENTO. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Apenas os créditos do PIS não cumulativo e da Cofins não cumulativa apurados,
respectivamente, na forma do art. 3o da Lei n. 10637/2992 e do art. 3o da Lei n.o
10.833/2003 podem ser objetos de aproveitamento para fins de compensação ou
ressarcimento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Regra geral, considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência
relativa matéria que não tenha sido expressamente contestada no recurso.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas no recurso devem vir acompanhadas das provas
correspondentes.
Acórdão no 3401-003.214
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES.
Deve ser acolhido o Embargo que aponta omissão e obscuridade, e que leva à
necessidade de apreciar preliminar e matéria de mérito que implica em revisão
da decisão recorrida.
IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DE SALDO RESIDUAL NÃO
RECONHECIDO
EM
PER
ANTECEDENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO
PRETENDENDO
APROVEITAR
SALDO
RESIDUAL
CREDOR NÃO RECONHECIDO EM PER ANTECEDENTE.
Não pode ser deferida e ou homologada, por conflitar com o que dispõe o inciso
IV do § 3o do artigo 74 da Lei n. 9.430, de 1996, o pedido de ressarcimento e
declarações de compensação para aproveitar saldo credor residual quando já
existia decisão administrativa indeferindo o pedido originário e que, no mérito,
não reconhecera a existência desse saldo credor.
O inciso IV do § 3o do artigo 74 da Lei n. 9.430, de 1996, impõe que não pode ser
objeto de compensação via PER/DCOMP valor informado em Declaração de
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.720077/2010-30

Compensação a título de crédito contra a Fazenda Nacional que não tenha sido
reconhecido pela autoridade competente.
Recurso Voluntário não provido.
Direito creditório não reconhecido.

Intimado, o Contribuinte interpôs Recurso Especial suscitando divergência em
relação à:
(i) Preliminar de nulidade do Acórdão recorrido – necessidade de sobrestamento
do processo em razão da vinculação com o processo no 13888.001842/2003-43;
(ii) Glosas de créditos sobre despesas vinculadas à aquisição de materiais elétricos
e de construção empregados na manutenção da área agrícola e do parque
industrial;
(iii) Glosas de créditos sobre despesas com aluguel de veículos;
(iv) Glosas de créditos sobre despesas vinculadas ao frete e à armazenagem nas
operações de exportação.

O Recurso do Contribuinte foi admitido parcialmente, conforme despacho de fls.
494 e seguintes, somente com relação as seguintes matérias:

(ii) Glosas de créditos sobre despesas vinculadas à aquisição de materiais elétricos
e de construção empregados na manutenção da área agrícola e do parque
industrial;
(iii) Glosas de créditos sobre despesas com aluguel de veículos;
(iv) Glosas de créditos sobre despesas vinculadas ao frete e à armazenagem nas
operações de exportação.

Devidamente intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao apelo
especial do Contribuinte postulando, o seu não provimento.

É o relatório em síntese.

Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.720077/2010-30

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.
Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.494 e
seguintes.

Do Mérito

No mérito, cinge-se a controvérsia sobre à possibilidade de

1-créditos sobre despesas vinculadas à aquisição de materiais elétricos e de
construção empregados na manutenção da área agrícola e do parque industrial;
2-créditos sobre despesas com aluguel de veículos;
3- créditos sobre despesas vinculadas ao frete e à armazenagem nas operações de
exportação.

1-créditos sobre despesas vinculadas à aquisição de materiais elétricos e de construção
empregados na manutenção da área agrícola e do parque industrial.

De acordo com o Acordão recorrido a glosa se deu pelo seguinte motivo:

Inicialmente, neste tópico, esclareço que me parece informação evidente, de
domínio público, que o processo de colheita de cana e o seu aproveitamento para
o processo de produção de açúcar e álcool, quando em escala industrial, implica
em operações realizadas ininterruptamente, dia e noite, durante semanas, até
meses. Ademais, não só essa extensão, intensidade e freqüência de uso, mas
também os efeitos abrasivos e erosivos da natureza do material colhido,
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.720077/2010-30

promovem desgaste substantivo nos instrumentos usados nessas operações. Por
isso, julgo razoável que as ferramentas de operação e os materiais elétricos e de
manutenção efetivamente aplicados no processo de colheita e tratamento dessa
matéria prima pudessem ser considerados como não ativados ou imobilizados.

No entanto, mais adiante o Acórdão recorrido conclui que :

(...)

Sobre a glosa das despesas de materiais elétricos e de materiais de construção
(por exemplo: das contas contábeis 4301181829 e 4301232301) A autoridade
fiscal efetuou esta glosa porque eles não estariam vinculados à produção e não
teriam sido diretamente consumidos na fabricação diretamente sobre o produto; e
também não são insumos da produção da matéria prima cana de açúcar. A
recorrente não contestou especificamente essa glosa, e também não apresentou
elementos que pudessem invalidála, nem demonstrou que se referem a fatores
ligados efetivamente às atividades de produção.

Verifica-se que aqui estamos tratando de questão de prova, como o Contribuinte
não provou que as despesas de materiais elétricos e de materiais de construção se referem a
fatores ligados efetivamente às atividades de produção, não há em que ser falar em direito ao
crédito.

Desta, maneira entendo que o Acórdão Recorrido não merece reparos.

2-créditos sobre despesas com aluguel de veículos

De acordo com o Acordão recorrido a glosa se deu pelo seguinte motivo:

Glosa referente às despesas com aluguel de veículos:
A contribuinte havia classificado aluguel de veículos como despesas com aluguel
de máquinas e equipamento, para se beneficiar do que dispõe o inciso IV e caput
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.720077/2010-30

do art. 3o da Lei n. 10.833/2003. A autoridade fiscal glosou os créditos
decorrentes das despesas com aluguel de veículos, por entender que os veículos
não podem ser considerados máquinas e equipamentos para os termos desse
inciso da Lei.
(...) A contribuinte não trouxe ao recurso demonstração de como os veículos
alugados integraram o processo de produção da cana de açúcar ou do processo
de fabricação do açúcar ou do alcool. Como explicado anteriormente, a meu ver,
os fatores que concorrem diretamente em o processo de produção para a
obtenção da receita tributável podem fazer jus à apuração de créditos. Mas a
recorrente não provou o que alegou; ela permaneceu na argumentação que
veículos são máquinas e equipamentos e que são insumos, mas não demonstra
como, onde e quando os veículos alugados podem ser considerados máquinas e
equipamentos e se integraram de fato no processo de obtenção da cana de
açúcar, ou do açúcar, ou do alcool.
A recorrente proporcionaria substância às suas alegações quando a elas juntasse
provas ou demonstra prejuízo à verdade material. Mas não caberia à
administração e ao tribunal administrativo suprir o que legitimamente se espera
da contribuinte.

Neste presente caso, entendo também, que estamos tratando de questão de prova e o
Contribuinte não logrou êxito em provar se às despesas com aluguel de veículos, são essenciais
atividade da empresa.

Desta, maneira entendo que o Acórdão Recorrido não merece reparos.

3- créditos sobre despesas vinculadas ao frete e à armazenagem nas operações de
exportação.

De acordo com o Acordão recorrido a glosa se deu pelo seguinte motivo:

Glosa (a) das despesas portuárias e (b) das despesas com documentação e
estadias nas operações de exportação a autoridade fiscal e os julgadores a quo
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 10825.720077/2010-30

decidiram que essas despesas não faziam jus ao creditamento por que lhes falta a
previsão legal. Elas se referem a gastos com serviços relacionados ao porto, com
destaque para as de movimentação e embarque e estadia. A esse respeito a
recorrente afirma, sem demonstrar, que elas estão ligadas diretamente ao
processo de produção ou que elas deveriam ser consideradas como de frete ou
armazenagem. (...)
Concluo sublinhando que, a meu ver, as despesas glosadas não se confundem
com o frete ou a armazenagem, nem poderiam ser consideradas insumos, como
propõe a recorrente, e que não há previsão legal para o creditamento desse tipo
de despesa.

Entendo que o Acórdão Recorrido não merece reparos, também quanto a este
ponto.

Do dispositivo

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital